Tribunal: STF
Processo: HC 188735
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 567.732/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 144):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    2. In casu, apesar da pequena quantidade de droga apreendida – 5,37 gramas de cocaína –, a custódia está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante é egresso do sistema penitenciário, já tendo sido condenado por crime de tráfico de entorpecentes e receptação.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Narra o impetrante que: a) em 09.01.2020, o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) a manutenção da segregação cautelar revela-se desproporcional, especialmente em vista das condições pessoais do paciente (residência fixa, ocupação lícita e primariedade) e da pequena quantidade de droga apreendida; c) o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseado na gravidade abstrata do delito; d) não estão previstos os requisitos do art. 312 do CPP; e) “o fato do Paciente ser egresso do sistema penitenciário, por si só, não justifica a segregação cautelar”, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado da ação penal, o que impede a valoração negativa de sua personalidade.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Por não vislumbrar hipótese de flagrante ilegalidade, indeferi o pedido de liminar (eDOC 6). O Juízo singular prestou as informações solicitadas (eDOC 12 e 13) e a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    1.  A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O Juiz da 2ª Vara da Comarca de Adamantina/SP informa que foi proferida sentença em desfavor do paciente, para condená-lo à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 dias-multa, sendo que os autos aguardam o decurso do prazo para eventual interposição de recurso (eDOC 12). Informa, ainda, que, ao manter a prisão cautelar, “levou-se em consideração o fato de o Paciente já ter sido condenado por crime de tráfico de entorpecentes e receptação, tendo sido surpreendido em situação com contornos que evidenciam a reiteração criminosa” (grifos no original).
    Ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:
    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).
    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:
    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)
    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:
    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).
    Cumpre observar, sob esse viés, que a tutela cautelar prestada na sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
    2. Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior, para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)
    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)
    A custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade da presente impetração, em face da perda do objeto.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente